Tribunal: STF
Processo: MS 33133
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL PRATICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INICIAL INCOMPLETA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.



    Conforme certidão lavrada pela seção administrativa competente, a inicial do mandado de segurança foi eletronicamente transmitida a esta Suprema Corte com apenas uma página, o que impede o processamento da impetração. 



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.